Tribunal: TJES
Processo: 5006298-28.2023.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Fornecimento de Água
Data de julgamento: 2024-03-25

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006298-28.2023.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ALVARA ELVIRA DE OLIVEIRA SOUSA
RECORRIDO: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE LINHARES
RELATOR(A):
BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: .
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RELATÓRIO/VOTO

Sessão virtual - 20 de março de 2024.

Trata-se de recurso interposto pela autora em face da sentença (id. 7007661) que julgou extinto o feito sem apreciação do mérito, ao reconhecer a ilegitimidade passiva da recorrente, porquanto não demonstrado residir no endereço apontado na prefacial.

Nos termos do recurso interposto, a sentença merece ser reformada, pois embora a fatura de água não esteja em seu nome,
comprovou que reside no endereço indicado na fatura
, sendo, portanto, consumidora do serviço e no mérito, sustenta a falha na prestação de serviço da ré e a falta de água teria violado direito de personalidade.

Contrarrazões interposta tempestivamente.

DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL

O Recurso Inominado se encontra tempestivo, cabível e com pedido de assistência judiciária gratuita.
Defere-se o pedido formulado, porque as circunstâncias dos autos demonstram a alegada insuficiência de recursos e não há nos autos prova em contrário, consoante disposição do artigo 99, §3º, do CPC.

DO MÉRITO

Colhe-se da inicial que a autora reside no Bairro Aviso, no Município de Linhares e utilizaria os serviços disponibilizados pela ré e no período de 11.02.2022 a 17.02.2022 teria havido a interrupção do abastecimento de água de sua residência, situação que teria lhe causado dano moral, motivo pelo qual postulou indenização.

Com efeito, em que pese o respeito pela r. sentença, embora a fatura colacionada pela recorrente esteja em
nome de terceiro, não se pode desconsiderar que o endereço apontado na prefacial, na procuração e que
a parte recorrente também colacionou aos autos um segundo comprovante de residência, em nome próprio, correspondem ao endereço constante da fatura de água
, o que
demonstra ter sido afetada pela falta d’água no período de 11.02.2022 a 17.02.2022 e evidencia, portanto, sua pertinência subjetiva,
de sorte que se vota pela reforma da sentença para o fim de reconhecer a legitimidade ativa da recorrente
.

No ensejo, aplica-se a teoria da causa madura, preconizada no artigo 1.013, §3º, inciso I, CPC, de sorte que o julgamento do mérito pelo Juízo
ad quem
não importa em supressão de instância, uma vez que o feito se encontra regularmente instruído e, portanto, não há violação ao contraditório.

No mérito, extrai-se da contestação a tese de ausência de ato ilícito, porquanto o desabastecimento emergencial não importaria em descontinuidade do serviço, contudo, rejeita-se a tese suscitada, pois se tratando relação de consumo, evidenciada a responsabilidade objetiva da requerida, ainda que se trate de autarquia, presta serviço público essencial e se submete às disposições do estatuto consumerista (art. 3º, CDC).

Assim, restando incontroverso o fato de que a região em que a autora/recorrente reside permaneceu sem água por sete dias, bem como que, em que pese a ré ter fornecido carros pipas, tal fato não foi suficiente para que a população das regiões afetadas pelo desabastecimento fossem atendidas, caracterizando a falha na prestação de serviço da ré, com registro de que a recorrida não comprovou ter disponibilizado carro-pipa à residência da autora/recorrente, ônus processual que lhe imputa o artigo 373, inciso II, CPC.

Desse modo, tratando-se de serviço essencial e, portanto, direito fundamental a interrupção do fornecimento de água constitui situação capaz de violar direito de personalidade, presumindo-se a alegada lesão moral, fixando-se a importância de R$ 2.000,00 (dois mil reais), quantia suficiente para reparar o dano sem reparar o dano sem ensejar enriquecimento indevido, ponderando-se entre a gravidade da conduta, a extensão do dano e a capacidade econômica das partes.

Ante ao exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e lhe
CONFIRO PARCIAL PROVIMENTO,
para reformar a sentença para o fim de reconhecer a legitimidade ativa da recorrente e, no mérito, condenar
a requerida/recorrida ao pagamento de R$ 2.000,00 (dois mil reais) a título de indenização por danos morais, quantia acrescida de juros de mora a partir da citação (responsabilidade contratual) e correção monetária a partir do arbitramento.

Diante do provimento parcial do recurso, sem condenação em custas e honorários.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)